Tribunal: TJDFT
Processo: 0736382-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GLP COM CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 489, § 1o, DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o, DO CPC. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. REVELIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO ANTECIPADA IMOTIVADA. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta em face de sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de multa contratual, que julgou parcialmente procedente o pedido, afastando a incidência da cláusula penal prevista em contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo celebrado entre as partes, não obstante a revelia da ré e a existência de notificação extrajudicial comunicando a rescisão antecipada imotivada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, diante da omissão quanto à análise da notificação extrajudicial e da contradição interna da decisão;
(ii) estabelecer se houve inadimplemento contratual imputável à ré, apto a ensejar a rescisão antecipada imotivada do contrato e a incidência da cláusula penal pactuada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença incorre em vício de fundamentação ao deixar de enfrentar questão essencial ao deslinde da controvérsia, consistente na notificação extrajudicial regularmente recebida pela ré, em afronta ao art. 489, § 1o, do CPC.
4. Reconhecida a nulidade da sentença, aplica-se o art. 1.013, § 3o, do CPC, pois o feito encontra-se suficientemente instruído e a controvérsia é eminentemente de direito.
5. A revelia da ré, aliada à prova documental constante dos autos, autoriza a presunção de veracidade das alegações da autora, nos termos dos arts. 344 e 345 do CPC.
6. A notificação extrajudicial evidencia o descumprimento da cláusula de exclusividade e a rescisão antecipada imotivada do contrato, sem qualquer justificativa apresentada pela ré.
7. A liberdade contratual não afasta a obrigatoriedade de observância das cláusulas livremente pactuadas, inclusive aquelas que preveem multa em caso de rescisão antecipada imotivada.
8. Inexistem elementos que indiquem caso fortuito, força maior ou culpa da autora pela extinção do contrato, sendo imputável à ré o inadimplemento contratual.
9. É devida a multa contratual prevista no ajuste, bem como a condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, sendo inaplicável a majoração recursal prevista no § 11 do mesmo artigo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A sentença que deixa de apreciar questão central ao deslinde da controvérsia, devidamente suscitada e comprovada nos autos, padece de nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC.
2. Estando o processo suficientemente instruído e sendo a matéria eminentemente de direito, é cabível o julgamento imediato do mérito pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC.
3. A rescisão antecipada imotivada de contrato de fornecimento com cláusula de exclusividade enseja a incidência da multa contratual expressamente pactuada, inexistindo causa excludente de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 344, 345, 489, § 1o, 1.013, § 3o, e 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.059.